Tribunal: STF
Processo: RE 72810
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-14
Data de publicação: 1973-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. AÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM. NÃO CABE, EM PRINCÍPIO, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM
TESE.
O CONTROLE JURISDICIONAL DAS LEIS IN ABSTRATO, POR AÇÃO DIRETA, FOI
INCORPORADO AO NOSSO DIREITO EM 1967, AO ESTABELECER A CONSTITUIÇÃO
A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR A
REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA.
FALTA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS IMPETRANTES.